Tribunal: STF
Processo: RE 161284
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-31
Data de publicação: 1994-10-31

Ementa:
EMENTA:  -  CONSTITUCIONAL.  PRECATORIO.  AÇÃO ACIDENTARIA.
CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTICIA. Constituição, artigo 100.
I.  - O Supremo Tribunal  Federal, no julgamento da ADIn n.
47-SP,  ocorrido em  22.10.92, decidiu,  por maioria  de votos, que a
exceção  estabelecida no art. 100, "caput", da Constituição, em favor
dos  créditos de natureza alimenticia, não dispensa o precatorio, mas
se limita a isenta-los da observancia da ordem cronologica em relação
as dívidas de outra natureza.
II. - Ressalva do ponto de vista pessoal do relator.
III. - R.E. conhecido e provido.